Tribunal: TJDFT
Processo: 0711370-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DIFICULDADE DE CITAÇÃO DO DEVEDOR. ARRESTO EXECUTIVO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE CITAÇÃO POR CARTA PRECATÓRIA DETERMINADA.
1. O arresto executivo ou arresto prévio de que trata o artigo 830 do CPC, como forma de assegurar a efetivação de futura penhora na execução por título extrajudicial, na hipótese de o executado não ser encontrado para citação, não se confunde com o arresto cautelar disciplinado pelo artigo 301 do Código de Processo Civil, situação em que a medida constritiva pode ser deferida ao se evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, elementos identificados na lide em voga.
2. A citação por edital consubstancia medida excepcional. Para a sua regularidade, embora não se exija o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do executado, deve haver a realização de diligências que demonstrem que a parte encontra-se em lugar ignorado, incerto ou inacessível. Nesse sentido, para que se proceda a citação por edital é necessário que sejam realizadas diligências em todos os endereços constantes dos autos, a fim de evitar eventual nulidade.
3. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.